Tribunal: TJSP
Processo: 1026743-27.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ação de busca e apreensão. Contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. Negociação tendente à obtenção de acordo que não impede ajuizamento da ação e seu trâmite regular, não configurando comportamento contraditório. Acordo não consumado e mora não purgada. Persistência do débito que tornava inevitável a procedência da ação. Irregularidade na apreensão do bem não caracterizada.

Ementa:
Ação de busca e apreensão. Contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. Negociação tendente à obtenção de acordo que não impede ajuizamento da ação e seu trâmite regular, não configurando comportamento contraditório. Acordo não consumado e mora não purgada. Persistência do débito que tornava inevitável a procedência da ação. Irregularidade na apreensão do bem não caracterizada. Negativação do nome da ré que não se mostrou indevida, dada a presença de prestações não pagas. Indenização por dano moral que não se justificava naquele contexto. Procedência da ação de busca e apreensão e improcedência da ação indenizatória. Recurso provido.